Tribunal: TJDFT
Processo: 0734378-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734378-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, PEDRO ROCHA IMBROISI AGRAVADO: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, WALQUIRIA LANNA E MELO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento provisório de sentença, não recebeu a impugnação à penhora apresentada. Em suas razões, os agravantes sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto a decisão agravada não analisou nenhum dos fundamentos apresentados em sede de impugnação à penhora. Afirmam que o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual não se mostra possível a execução provisória da sentença. Informam a interposição de embargos de declaração em face do acórdão executado. Sustentam que referido acórdão é extra petita, haja vista ter majorado de ofício os danos morais. Alegam que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser suspenso o cumprimento provisório de sentença. Sustentam que o agravante Pedro é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual deve ser decotado o valor devido por ele a título de honorários advocatícios da planilha de cálculos apresentada. Alegam que o perigo de dano emerge da continuidade dos atos expropriatórios. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar todos os atos executórios em face dos agravantes. No mérito, requerem a extinção do cumprimento provisório de sentença sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão do valor devido a título de honorários advocatícios pelo agravante Pedro, haja vista a gratuidade de justiça que lhe foi concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Da análise dos autos, verifica-se a presença do periculum in mora, o qual emerge do prosseguimento dos atos executórios, o que pode acarretar eventual penhora de valores e de bens dos executados/agravantes. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar que, apesar de os embargos de declaração não serem dotados de efeito suspensivo, salvo concessão ope iudicis – o que não ocorreu no caso –, a apelação possui efeito suspensivo, daí porque não está autorizado o cumprimento de sentença antes do seu julgamento. Registre-se, ainda, a possibilidade de dano inverso, uma vez que, caso os declaratórios sejam providos para modificar o julgado, os ora agravantes terão que ajuizar uma ação autônoma para serem ressarcidos de eventuais prejuízos causados pela execução antecipada do julgado. Com relação ao excesso de execução alegado, em uma análise perfunctória, parece que referida matéria está preclusa, porque a parte executada, ora agravante, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2022 19:00:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator